Tribunal: TCU
Processo: 005.302/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2698/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possível dano ao erário decorrente de decisão judicial executória que determinou o pagamento de precatório em valores superiores aos determinados na decisão que originou o precatório, com reflexos em parcelas salariais percebidas por servidores do IBGE. Considerando que a documentação apresentada satisfaz os requisitos para o seu conhecimento como representação; considerando que eventual dano à União está sendo investigado pela AGU, no âmbito da apuração NUP 00407.029165/2022-12, ainda em estágio preliminar; considerando inexistirem outras medidas a serem adotadas no presente momento por este Tribunal, neste momento; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III; 235 e 237 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, arquivando o processo, bem como cientificar o representante, com o envio de cópia da respectiva instrução. 1. Processo TC- Processo 005.302/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há